Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-33.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000658-33.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDENIR SILVA SANTOS - CPF: 429.739.021-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS - CPF: 763.173.901-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDENIR SILVA SANTOS - CPF: 429.739.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA RENAL CRÔNICA – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO MEDICAMENTO CONSTANTE DO PROTOCOLO DO SUS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se
“
o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
”. (
REsp 1650704/PE)

Ausente a demonstração d
a imprescindibilidade do medicamento prescrito em detrimento daqueles fornecidos regularmente pelo SUS, cuja ineficácia não foi comprovada, é de manter a sentença de improcedência da demanda de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Silva Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, julgou improcedente o seu pedido de fornecimento do medicamento denominado “Ketosteril” por tempo indeterminado.

Inconformada, a apelante sustenta a necessidade da reforma da sentença diante da comprovação da necessidade do medicamento e, ainda, da impossibilidade de o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT sobrepor-se à prescrição do profissional que acompanha o tratamento da paciente (ID 22152793).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 25974998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Silva Santos contra a sentença que julgou improcedente a ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, por não terem sido comprovados os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS (Ketosteril), veja-se:

“(...)

“De acordo com tese firmada pelo egrégio STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 106), são três os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, os quais se encontram destacados no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
(STJ - REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (grifei).

Reforçando tal ideia, temos ainda o enunciado no 12 da III Jornada de Direito da Saúde, in verbis:

ENUNCIADO No 12

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça 4 Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)

In casu
, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o SUS fornece tratamento para a doença por meio do Protocolo e Diretriz Terapêutica (PCDT), pelo que era necessária a comprovação da sua ineficácia e imprescindibilidade ou necessidade do medicamento por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado.

Contudo, embora o documento devesse constar da inicial, conforme regra inserta no
caput
do artigo 434 do CPC, o requerente não trouxe nenhum laudo que servisse para tanto, imperando-se a improcedência da demanda, uma vez que os requisitos alhures relatados são cumulativos.

Neste sentido:

ENUNCIADO No 14

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC”.

Essa sentença, a meu ver, não merece censura.

Narram aos autos que a requerente é portadora de doença renal crônica e, em virtude dessa doença, necessita fazer uso do medicamento Ketosteril, três (três) caixas por mês, por tempo indeterminado, porém, ao procurar a Secretaria Municipal de Saúde teve o fornecimento do fármaco negado (ID 22152766), o que a levou à propositura da demanda de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara.

No curso do processo, entretanto, sendo solicitado o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (que apesar de não se sobrepor à prescrição do médico que assiste ao paciente, fornece aos m
agistrados subsídios técnicos relevantes nas demandas que envolvem a prestação de serviço público de saúde),
este informou ao juízo que não há urgência no pleito e que o remédio possui registro na ANVISA, mas não é fornecido pelo SUS, pois seus estudos ainda não foram conclusivos.

Outrossim, o laudo médico apresentado pela autora-recorrente não demonstrou a excepcionalidade do seu quadro clínico e a necessidade do uso de fármaco específico e não disponibilizado regularmente pela rede pública da saúde.

Pois bem.

A garantia à saúde e, em última análise, à vida deve ser ampla e irrestrita, não cabendo à administração erguer barreiras burocráticas com vistas a obstaculizar ou impedir o tratamento adequado quando estritamente necessário o uso do medicamento prescrito.

No entanto, forçoso admitir, no caso concreto, que não há nos autos qualquer documento técnico apto a demonstrar a urgência e imprescindibilidade do fármaco prescrito pelo médico que assiste a apelante e que, frise-se, não é disponibilizado regularmente pela rede pública de saúde, o que era imprescindível para demonstrar a excepcionalidade do seu quadro clínico.

Além disso, também não foi demonstrada pela recorrente a ineficácia dos medicamentos alternativos oferecidos pela assistência farmacêutica do SUS para o tratamento do diagnóstico, não tendo sido preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, como bem entendeu o magistrado de piso.

Nessa esteira, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DO SUS. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

3. O STJ admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito. (AgRg no AREsp 708.411/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016; STJ, AgRg no AREsp 711.246/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/8/2015).

4. (...).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”
. (REsp 1650704/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Dessarte, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão do medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ, os quais não foram comprovados no presente caso, fato que obsta o seu fornecimento.

Assim, tendo a sentença recorrida aplicado o melhor direito ao caso concreto, deve ela ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020